Tribunal: STF
Processo: AI 330537
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
        - Falta de prequestionamento da questão relativa ao artigo
5º, XXXVI, da Constituição.
        - Esta Corte (assim, a título de exemplo, nos RREE 218.618
e 197.793, e no AGRAG 206.977) tem entendido que o artigo 40, III,
"a", da Constituição só diz respeito aos servidores públicos, não se
aplicando a empregados de sociedade de economia mista.
        Agravo a que se nega provimento.